Tribunal: TJSP
Processo: 0040052-14.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida – Consunção – Impossibilidade – Crimes praticados em contextos fático e temporal distintos – Abordagem policial motivada por circunstâncias alheias ao roubo – Ausência de relação de dependência entre as condutas – Pedido revisional indeferido.